Tribunal: CARF
Processo: 15586.001965/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS E DIRIGENTES. CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO.
Para que sejam isentas, a qualificação e capacitação profissional oferecidos em nível de graduação ou pós­graduação devem ser profissionalizantes.
Sem essa condição, há incidência tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A isenção referida na alínea t do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não alcança o custeio de despesas com a aquisição de material escolar.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de terceiros/refeitórios, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001965/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
EMPREGADOS E DIRIGENTES. CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR.
ISENÇÃO.
Para que sejam isentas, a qualificação e capacitação profissional oferecidos em
nível de graduação ou pós-graduação devem ser profissionalizantes.
Sem essa condição, há incidência tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM MATERIAL
ESCOLAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A isenção referida na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não
alcança o custeio de despesas com a aquisição de material escolar.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de
terceiros/refeitórios, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de
alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere à insurgência quanto à multa imposta por
descumprimento de obrigação acessória, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
afastar o lançamento decorrente do auxílio alimentação “in natura” (cesta básica e por
terceiros/refeitório).
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001965/2008-19
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 229 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 213
e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente as contribuições
previdenciárias, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuinte
individual, previstas no artigo 22, inciso I, II, alínea 'c' e 111, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo
201, inciso I e 11 e artigo 202, inciso III, do RPS Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, relativas ao período de jan/2004 a dez/2004 – DEBCAD 37.200.136-0
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 213 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 74/84), refere-se as contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuinte individual,
previstas no artigo 22, inciso I, II, alínea 'c' e 111, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 201,
inciso I e 11 e artigo 202, inciso III, do RPS Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
2. Consta do referido relatório, a informação de que constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
1. as remunerações de segurados empregados e segurado contribuinte individual
(Diretor), apurados por arbitramento, nesse caso aferidas indiretamente, e não
informados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, relativas ao fornecimento pela
ITABRASCO de refeições e cestas alimentação a segurados da previdência social em
desconformidade com a legislação.
2. as remunerações de segurados empregados e segurado contribuinte individual
(Diretor), não informadas em Guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, relativas a valores de
benefícios reembolsados a empregados e diretor da empresa, através de filhas de
pagamento nas rubricas 00l59,) — reembolso despesa educacional 3" grau" e "(0077) -
verba material escolar", concedidos em desconformidade com a legislação
previdenciária.
3. Segundo o Auditor, "o lançamento do débito refere-se ao período. De jan/2004 a
dez/2004, envolvendo os .seguintes levantamentos no Discriminativo Analítico do
Débito - DAD:
ALI - ALIMENTAÇÃO
A ITABRASCO utiliza dependências da CVRD, dentre as quais o restaurante
(refeitório), usado pelos seus empregados e dirigentes, onde são .fornecidas suas
refeições.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

A ITABRASCO utiliza também mão-de-obra da CVRD na produção de pelotas de
minério de ferro em sua usina de pelotização.
Conforme previsto em cláusulas dos acordos coletivos 2003/2004 e 2004/2005, a
ITABRASCO fornecerá exclusivamente a empregados, o beneficio "Cesta
Alimentação", estabelecendo critérios para recebimento desse beneficio.
A ITABRASCO apesar de não previsto em acordo coletivo, fornece alimentação a seus
empregados e dirigentes, utilizando o restaurante ('refeitório,) da CVRD.
Para que essas parcelas não integrem o salário-de-contribuição, devem ser fornecidas
de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo irrelevante se
o beneficio é concedido a titulo gratuito ou a preço subsidiado.
A empresa não apresentou documentos comprobatórios de inscrição no referido
programa, mesmo assim, solicitamos através de email (pat@tem.gov.hr) sobre a
situação da empresa junto ao PAT e fomos informados que a mesma não é cadastrada
no programa.
Assim, concluímos que o fornecimento pela ITABRASCO de refeições e cestas
alimentação a segurados da previdência social está em desconformidade com a
legislação, integrando assim o valor relativo ao beneficio alimentação, a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
A contabilização dos valores dos serviços prestados, inclusive fornecimento de
beneficias é feita automaticamente através de sistemas utilizados pelas empresas do
grupo CVRD, em contas de débito ou crédito de "Registros Intercompanhias" e
apropriados em contas de despesas ou receitas de acordo com os centros de custo
informados.
Analisando os registros contábeis fornecidos pela ITABRASCO em arquivos digitais,
verificamos que os valores referentes ao fornecimento de alimentação não estão
contabilizados em títulos próprios no período de 01/07/2004 a 31/12/2004. Os valores
referentes aos serviços prestados pela CVRD, inclusive o custo das refeições fornecidas
e da cesta alimentação, são apropriados em contas de "Serviços de Operação de
Usinas". Os valores lançados nesse período nas contas de despesas "Alimentação" e
"Cesta alimentação".
A escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar fiscalização a
identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por intermédio dos
títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos contábeis.
A ITABRASCO apropria na mesma conta contábil valores referentes a serviços
prestados por terceiros no caso a Companhia Vale do Rio Doce e os valores relativos a
despesas com mão-de-obra própria, de forma englobada, gerando na mesma conta
lançamentos que são fato gerador de contribuição previdenciária e os que não são.
Diante do exposto acima, não foi possível apurar os valores referentes ao fornecimento
de refeições pelo valor real da utilidade recebida, sendo tais valores arbitrados,
apurados por aferição indireta, com base no que dispõe a legislação previdenciária, no
§ 11 do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n" 3.048/99, sendo utilizado o percentual de vinte por cento (20%) sabre a
remuneração mensal de cada segurado.
No caso da cesta alimentação o valor da utilidade recebida pelos segurados, também
arbitrado, foi apurado por aferição indireta, com base em cláusula dos acordos
coletivos firmados em 2003/2004 e 2004/2005.
Os valores descontados dos segurados a titulo de fornecimento de refeições e cesta
alimentação foram deduzidos, em cada competência, da remuneração apurada por
aferição indireta (rubricas da FOPAG: 5622 —fornecimento de refeições 5859— cesta
alimentação).
EDU — EDUCAÇÃO
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

Despesas com educação e capacitação são inerentes a segurados empregados e
dirigentes, mesmo não empregados (contribuintes individuais).
Conforme previsto em cláusulas dos acordos coletivos 2003/2004 e 2004/2005, a
empresa reembolsará os seus empregados com as despesas incorridas por estes em
cursos de ensino fundamental, ensino médio e terceiro grau (superior).
Os acordos coletivos preveem também reembolsos relativos a gastos com material
escolar/uniforme, estabelecendo um valor máximo por beneficiário. Esse beneficio
abrange além dos empregados, os dependentes dos mesmos, matriculados na educação
infantil em pré escolas e nos ensinos fundamental e médio.
No período da ação fiscal (Jan/2004 a dez/2004) a empresa reembolsou através de
rubricas pagas em folhas de pagamento, os gastos de empregados com ensino superior
e os gastos de dependentes de empregados e diretor referentes a aquisição de material
.escolar/uniforme. Os valores reembolsados bem como a identificação das rubricas e
dos segurados beneficiados constam em planilhas anexas.
Pela interpretação literal da Lei n" 8.212/91, para que não haja a incidência de
contribuição previdenciária, os valores devem ser gastos apenas com educação básica
e profissional (cursos de capacitação e 'qualificação profissionais), também abordada
na Lei n".9.394/96, não englobando a educação superior e reembolso de material
escolar/uniforme. Portanto, em relação aos valores gastos com educação pela empresa,
para que não integrem a base de incidência de contribuição previdenciária, é
necessária a observação de três requisitos; que os valores não sejam pagos em
substituição à parcela salarial; que sejam extensivos a todos os empregados e
dirigentes da empresa e que digam respeito somente a despesas com educação básica
ou profissional.
O reembolso de material didático (escolar) e uniformes concedidos aos filhos e
dependentes dos empregados e dirigentes da empresa, integra o salário-de-
contribuição por falta de previsão legal.
Diante do exposto, concluímos que os valores reembolsados a empregados e diretor da
empresa, referentes aos benefícios "(0159) reembolso despesa educacional 3" grau" e
"(0077) — verba material escolar". são concedidos em desconformidade com a
legislação previdenciária, integrando assim esses valores, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
A autuada deixou de informar na Guia de Recolhimento cio FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, contribuições previdenciárias incidentes sobre: as
remunerações de segurados empregados e Segurado contribuinte individual (Diretor),
apurados por arbitramento, nesse caso aferidas indiretamente, relativas ao
fornecimento pela ITABRASCO de refeições e cestas .alimentação a segurados da
previdência social em desconformidade com a legislação e as remunerações de
segurados empregados e segurado contribuinte individual (Diretor), relativas a valores
de beneficios reembolsados a empregados e diretor da empresa; através de folhas de
pagamento nas rubricas "(0159) — reembolso despesa educacional '3" grau" e "(0077)
- verba material escolar", concedidos em desconformidade com a legislação
previdenciária.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Notificada foi intimada pessoalmente em 04/11/2008 (conforme se verifica às fls.
01), tendo ingressado com a defesa de fls. 131/148 (protocolada em 03/12/2008, como
se verifica às fls. 131 e fls.179).
5, Argumenta, a Notificada, que: "(...) vale-se da presente ocasião para apresentar
defesa administrativa, exatamente pela impossibilidade de que o fornecimento de
alimentação em refeitório próprio e o reembolso de despesa com educação sejam
considerados coma salário 'in natura', e, portanto, como base de cálculo da
contribuição para o custeio da Previdência Social ".
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

6. Alega que: "Com relação à autuação sobre o reembolso de despesas com
mensalidades e materiais escolares, cabe-nos soerguer a impossibilidade da incidência
das contribuições previdenciárias sobre tais valores".
7. E acrescenta: "Ocorre que o inciso lido parágrafo 2o do artigo 458 da CLT, com
redação dada pela Lei n" 10.243/2001, expressamente exclui do cômputo do salário do
empregado a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos à matricula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático" e que "Da redação de tais dispositivos infere-se que reembolso com
despesas educacionais creditados a qualquer titulo não é salário ou remuneração para
'todos os efeitos legais', inclusive para eleitos previdenciários".
8. A Notificada, em sua peça impugnatória, alega, ainda: "O C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA já decidiu pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre o
auxilio alimentação concedido in natura' mesmo não estando o empregador inscrito no
PAT." (Cita jurisprudência do STJ)
9. E que: "Nesse sentido, é incabível fazer incidir as contribuições previdenciárias
sobre auxilio alimentação 'in natura' concedido em refeitório próprio, mesmo que não
registrado o empregador no PAT, justamente por tal parcela não ter natureza salarial,
e, consistir em: beneficio em prol do trabalhador para a produção industrial".
10. Requer, ao final, seja anulada a NFLD.
11.É o Relatório.
A Autoridade Julgadora manteve a autuação, em decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO EDUCACIONAL E MATERIAL
ESCOLAR.
MENSALIDADE
ESCOLAR
DE
DEPENDENTES.
CESTA
ALIMENTAÇÃO INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcela, cuja não incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência sujeita-se à tributação.
Integra o salário-de-contribuição o pagamento de mensalidade escolar de dependentes,
posto que tais valores não se enquadram nas exclusões àquele conceito, previstas em
lei.
Há incidência de contribuições previdenciárias e para terceiros sobre valores pagos aos
empregados, a título de cesta alimentação quando a empresa não está devidamente
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
BASE-DE-CALCULO. ARBITRAMENTO.
Ê licito o lançamento por arbitramento, e a apuração por aferição indireta do salário de
contribuição, na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrario.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
As decisões judiciais inter partis e administrativas não constituem normas
complementares do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando, apenas, as partes envolvidas no litígio;
CONVENÇÃO
COLETIVA
/
ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
As Convenções Coletivas / Acordos Coletivos de Trabalho comprometem
empregadores e empregados, não possuindo capacidade de alterar as normas legais que
obrigam terceiros, ou de isentar o contribuinte de suas obrigações definidas por lei.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/04/2009 (fls. 228), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/05/2009 (fls. 229 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de que:
1 – não tem natureza salarial o fornecimento de alimentação “in natura”, mesmo
que o empregador não tenha registro no PAT.
1 – as verbas relativas a reembolso educação, material escolar não tem natureza
salarial, respeitado §2o, II, do art. 458, da CLT;
Assinala que inexistindo descumprimento de obrigação principal ou acessória,
resta indevida a multa aplicada.
Busca seja anulada da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso, parcialmente, e passo ao seu exame.
O Recorrente alega que (fls. 250): 27. A aludida multa pelo descumprimento de
obrigação acessória legalmente estipulada, nos termos do art. 32, inciso IV, .§ 5o , combinado
como o art. 92 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n ° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, é totalmente indevida já que a RECORRENTE preencheu sua GFIP em plena
obediência ao Manual veiculado pela própria Previdência Social.
A insurgência diz respeito ao DEBCAD no 37.180.272-5, que originou o PAF no
15586.001970/2008-21.
Sendo matéria estranha a esta lide administrativa, que cuida da análise do
DEBCAD 37.200.136-0, relativo à infrações tributárias diversas, não há como conhecer da
argumentação trazida a respeito da multa imposta.
Apenas para consta, o PAF 15586.001970/2008-21 foi julgado em 13/03/2012,
Acórdão no 2403-01.140, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa .
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

O Recorrente apresentou Embargos de Declaração rejeitados (fls. 293 e ss), e a
Fazenda Nacional protocolou Recurso Especial (fls. 312 e ss) visando visa à rediscussão da
seguinte da multa - retroatividade do art. 35-A da Lei 8.212/91, admitido e processado.
O Recorrente, por sua vez, também apresentou Recurso Especial (fls. 343 e ss)
que, em despacho de fls. 435 e ss, teve negado o seguimento.
Conforme despacho, abaixo reproduzido, de fls. 465, foi determinada a conexão
entre demais processos, distribuídos a esta Relatora:
Conforme proposto pela Presidente da 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento (fls.
463/464), a partir de requerimento de conexão solicitado pelo representante do Sujeito
Passivo (petição - fls. 446/456), defiro a conexão entre o processo indicado acima e os
processos 15586.001968/2008-52, 15586.001966/2008-63 e 15586.001965/2008-19,
nesta data aguardando distribuição no Serviço de Distribuição e Sorteio –
Sedis/CEGAP.
Foi apresentado Recurso Especial, não admitido em regular juízo de
admissibilidade, e determinada a conexão com os processos 15586.001968/2008-52,
15586.001966/2008-63 e 15586.001965/2008-19.
Do mérito
Segundo relato fiscal (fls. 99), “4. Constituem fatos geradores das contribuições
lançadas: 4.1. as remunerações de segurados empregados e segurado contribuinte individual
(Diretor), apurados por arbitramento, nesse caso aferidas indiretamente, e não informados em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP, relativas ao fornecimento pela ITABRASCO de refeições e cestas
alimentação a segurados da previdência social em desconformidade com a legislação. 4.2. as
remunerações de segurados empregados e segurado contribuinte individual (Diretor), não
informadas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP, relativas a valores de benefícios reembolsados a
empregados e diretor da empresa, através de folhas de pagamento nas rubricas "(0159) -
reembolso despesa educacional 3o grau" e "(0077) — verba material escolar", concedidos em
desconformidade com a legislação previdenciaria.5. O valor originário do débito corresponde,
assim, em cada competência, ao montante das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
salário-de-contribuição apurado sobre os fatos geradores acima citados. 6. O lançamento do
débito refere-se ao período de jan/2004 a dez/2004, envolvendo os seguintes levantamentos no
Discriminativo Analítico do Débito - DAD:”
Vejamos cada um dos tópicos trazidos em sede recursal.
1 – O Recorrente alega que as verbas relativas a reembolso educação e material
escolar não tem natureza salarial, respeitado §2o, II, do art. 458, da CLT.
O presente lançamento considerou as remunerações de segurados empregados e
segurado contribuinte individual (Diretor), não informadas em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, relativas a
valores de benefícios reembolsados a empregados e diretor da empresa, através de folhas de
pagamento nas rubricas "(0159) - reembolso despesa educacional 3o grau" e "(0077) — verba
material escolar", concedidos em desconformidade com a legislação previdenciária.
Afirma a fiscalização que no período da ação fiscal (jan/2004 a dez/2004) a
empresa reembolsou através de rubricas pagas em folhas de pagamento os gastos de empregados
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

com ensino superior e os gastos de dependentes de empregados e diretor referentes a aquisição
de material escolar/uniforme.
O Recorrente assinala que a CLT não considera salário as verbas relativas a
educação e material escolar pagas aos seus diretores (contribuintes individuais) e empregados.
Do relato fiscal (fls. 103/104) extrai-se que:
6.2.1. Despesas com educação e capacitação são inerentes a segurados empregados e
dirigentes, mesmo não empregados (contribuintes individuais).
6.2.2. Conforme previsto em cláusulas dos acordos coletivos 2003/2004 e 2004/2005, a
empresa reembolsará os seus empregados com as despesas incorridas por estes em
cursos de ensino fundamental, ensino médio e terceiro grau (superior).
6.2.3. Os acordos coletivos prevêem também reembolsos relativos a gastos com material
escolar/uniforme, estabelecendo um valor máximo porbeneficiário. Esse beneficio
abrange além dos empregados, os dependentes dos mesmos, matriculados na educação
infantil em pré escolas e nos ensinos fundamental e médio.
6.2.4. No período da ação fiscal (jan/2004 a dez/2004) a empresa reembolsou através de
rubricas pagas em folhas de pagamento os gastos de empregados com ensino superior e
os gastos de dependentes de empregados e diretor referentes a aquisição de material
escolar/uniforme.
(...)
NOTA TÉCNICA CGMT/DCMT N2 74/2005:
CONCLUSÃO
"Pelo exposto, conclui-se que o valor, destinado ao pagamento de curso superior para
empregado pela empresa, integra o salário-de-contribuição.
Isso se deve ao fato de que o plano educacional, a que se refere a alínea t inciso I do
artigo 28 da Lei n 2 8.212/91 restringe-se à educação básica (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) e a curso de capacitação e qualificação profissional
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa”.
(...)
6.2.7. O reembolso de material didático (escolar) e uniformes concedidos aos filhos e
dependentes dos empregados e dirigentes da empresa, integra o salário-de-contribuição
por falta de previsão legal.
O R. Acórdão de piso examinou a questão sob a ótica abaixo reproduzida (fls.
221):
26. O Relatório Fiscal nos informa que: "Os acordos coletivos preveem também
reembolsos relativos a gastos com material escolar/uniforme, estabelecendo um
valor máximo por beneficiário. Esse beneficio abrange além dos empregados, os
dependentes dos mesmos, matriculados na educação infantil em pré-escolas e nos
ensinos fundamental e médio". (grifamos)
27. Nesse contexto, verificamos que foi correto o procedimento da autoridade lançadora
quando considerou como salário -de-contribuição os valores referentes A mensalidade
escolar concedida pela empresa aos filhos e dependentes de seus funcionários, em
desacordo com a Lei 8.212/91, conforme veremos nos itens a seguir.
28. Dentre as parcelas não integrantes do salário-de-contribuição, há que se buscar a
exclusão prevista pela alínea "t" do parágrafo 9°, do artigo 28, da lei 8212/91, abaixo
transcrita:
"§ 9" Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
t) o valor relativo a plano educacional que vise a educação básica, nos termos do art.
21 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

qualificação profissionais vinculados as atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo; (grifamos)
29. Há que se observar que, pela definição do citado dispositivo legal, só não
constituem parcelas integrantes do salário-de-contribuição os rendimentos pagos,
devidos ou creditados ao empregado, a titulo de educação, quando presentes os
requisitos previstos acima. Os casos não listados nas exceções expressas, enquadram-se
na definição legal de salário-de-contribuição.
30. Por outro lado, o parágrafo 10, do artigo 214, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, assim dispõe:
Art. 214 - §10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário -de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações
legais cabíveis. (grifamos)
31. Note-se que o termo "educação básica" foi empregado tanto pela Lei no 8.212/1991
quanto pelo Decreto n° 3.048/99 (art. 214, § 90, XIX), sendo que o mesmo, conforme
dispõe o art. 21, da Lei n° 9.394/1996, não se limita A educação infantil,
compreendendo também o ensino fundamental e médio;
32. Ressalte-se que, se a intenção do legislador fosse abranger também os dependentes
dos segurados, e não só os próprios segurados, não faria constar do texto legal, como
condicionante da isenção, o vinculo dos cursos de capacitação e qualificação
profissionais as atividades desenvolvidas pela empresa.
33. Quando a lei determina que integram o salário-de-contribuição os rendimentos a
qualquer titulo, inclusive "sob a forma de utilidades", deixa claro que além dos
pagamentos diretos, também os salários indiretos estão sujeitos As contribuições
previdenciárias, pois, representam vantagens concedidas ao empregado, sem as quais, o
empregado teria que arcar com o respectivo ônus.
34. Correto, portanto, o procedimento da fiscalização ao considerar como salário-de-
contribuição os valores pagos pela empresa Notificada, na forma da gratuidade da
"mensalidade escolar" dos filhos e dependentes de seus empregados, posto que, o
disposto no §9o, alínea "t", do art. 28, I, da Lei 8.212/91, acima transcrito, abrange tão
somente os empregados e dirigentes da empresa, não podendo tal beneficio ser
estendido, portanto, a seus filhos e dependentes.
35. A natureza de salário-de-contribuição do Auxilio Educacional, nos termos do art. 28
da Lei n° 8.212/1991, parece clara, tendo em vista que se constitui em uma vantagem
econômica ao trabalhador, auferida como retribuição ao trabalho prestado,
caracterizando, assim, o recebimento de uma remuneração indireta.
36. A Notificada, ao arcar com o ônus de tais auxílios em beneficio de seus empregados,
está proporcionando-lhes um ganho econômico, uma vantagem adicional percebida
durante a vigência do contrato de trabalho. Via de regra, portanto, todos os rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, são considerados salário-de-contribuição.
37. Não há dúvida de que as contribuições feitas pelo empregador, a titulo de Auxílios
Educacional e Material Escolar, representam dispêndios, realizados com habitualidade,
destinados aos empregados, como forma de retribuir o trabalho que estes lhe prestaram.
38. Importante ressaltar que o pagamento de tal auxilio é feito pela prestação de
trabalho, e não para a prestação de trabalho, pois, não se destina ao aprimoramento
educacional do trabalhador, mas de seus dependentes. Por isso, não tem caráter
indenizatório.
Toda prestação ao empregado que não tenha por escopo aparelhá-lo para o trabalho é
considerada remuneração indireta, salário in natura. Portanto, a rubrica considerada
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

amolda-se ao conceito de salário-de-contribuição, desenhado no art. 28, I, da Lei n.°
8.212/91, considerando que ele integra "os ganhos habituais sob a forma de utilidades".
39. Assim, no tocante ao AUXÍLIO EDUCACIONAL e MATERIAL ESCOLAR, por
não existir previsão legal para suas exclusões da base de tributação, foram considerados
parcelas integrantes do salário -de-contribuição.
40. Acrescenta ainda, a Notificada, em sua defesa, que: "Ocorre que o inciso II do
parágrafo 2o do artigo 458 da CLT, com redação dada pela Lei n" 10.243/2001,
expressamente exclui do cômputo do salário do empregado a educação, em
estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos
à matricula, mensalidade, anuidade, livros e material didático" e que "Da redação de
tais dispositivos infere-se que reembolso com despesas educacionais creditados a
qualquer titulo não é salário ou remuneração para `todos os efeitos legais', inclusive
para efeitos previdenciários".
41. O art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT dispõe:
(...)
42. Como se pode notar, o conceito estabelecido no dispositivo legal em que se baseou a
Notificada, aplica-se somente para fins trabalhistas, não servindo aos fins
previdenciários, restando destacar que a definição legal do salário-de-contribuição,
prevista no artigo 28, inciso I, da Lei n2 8.212/1991, tem natureza previdenciária, não se
confundindo com a definição trabalhista de remuneração, mesmo porque, se assim não
fosse, seria desnecessária tal definição estabelecida pela legislação previdenciária, o que
não é o caso.
43. Por isso, o conceito de salário-de-contribuição deve ser buscado em sua lei própria,
posto que inaplicável qualquer processo de integração de outras normas de direito para
o presente caso, mesmo porque não há omissão na lei previdenciária especifica. A
especificidade da norma previdenciária se sobrepõe à norma trabalhista, no tange às
contribuições previdenciárias.
(...)
46. Cabe observar que, o lançamento é uma atividade vinculada e, uma vez constatada a
omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias por parte da empresa, cabe à
autoridade fiscalizadora proceder aos respectivos lançamentos. Para tal, a Auditoria
Fiscal, no caso em questão, valeu-se, em parte, da aferição indireta, como ficou claro no
Relatório Fiscal, tendo como base legal o que preceitua o § 3° do artigo 33 da Lei n°
8.212/91.
47. Desta forma, os argumentos da impugnante não foram suficientes para contrapor o
levantamento fiscal e elidir os lançamentos efetuados na presente notificação, não
havendo razão que justifique que seja a mesma anulada, conforme requer a impugnante.
Da autuação, especialmente do relato fiscal (fls. 97 e ss), extrai-se que os
levantamentos relativos a reembolso educação e despesas de material escolar foram coletados
das folhas e pagamentos dos empregados e de segurado contribuinte individual.
O reembolso educação decorreu de gastos com ensino superior e não houve
comprovação de que o ensino era profissionalizante. No recurso, o Recorrente nada acresce a
esse respeito.
No que toca às despesas de material escolar, o acordo coletivo previa reembolsos
relativos a gastos com material escolar/uniforme, estabelecendo um valor máximo por
beneficiário. Esse beneficio abrange além dos empregados, os dependentes, matriculados na
educação infantil em pré-escolas e nos ensinos fundamental e médio.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

Ora, o reembolso para custear material escolar de dependentes/empregados (sem a
devida segregação) e dirigentes da empresa integra o salário de contribuição, por falta de
disposição legal isentiva, especialmente se alheios a plano educacional.
É que a regra isentiva faz referência a “plano educacional que vise à educação
básica (...) e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial
e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo”.
Observe que o regramento aqui referido (Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, alínea
“t”) não faz menção a custeio de despesas com material escolar, mas tão­somente a plano
educacional, ou seja, bolsas de estudo visando educação básica e cursos de capacitação e
qualificação profissional, não havendo como estender o favor legal a hipóteses não prevista
expressamente em lei, em detrimento do art. 111 do CTN que impõe a interpretação literal da
legislação tributária quando essa disponha sobre hipótese de exclusão de crédito tributário.
Nesse sentido, o Acórdão CARF no 9202-007.685, proferido na C. CSRF, de
26/03/2019, Relatado pelo Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM MATERIAL
ESCOLAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A isenção referida na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não alcança o
custeio de despesas com a aquisição de material escolar.
Assim, correta a fundamentação do R. Acórdão, no sentido de que a isenção legal
não atinge gastos com material escolar.
Relativamente às verbas pagas relativas a educação superior a empregados e
diretor (contribuinte individual), melhor sorte não guarda o Recorrente.
Correta a fiscalização, na conclusão de que a isenção somente atingiria os valores
gastos com educação básica e/ou profissionalizante, e não engloba educação superior (não
comprovadamente profissionalizante).
Nesse sentido, a Colenda CSRF, no Acórdão 9202-006.553 – 2a Turma, de
28/02/2018, em voto vencedor proferido pelo redator designado, Conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho, assinalou que:
A matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente sobre a
remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

À luz da previsão constitucional, o art. 28 da Lei no 8.212/1991 instituiu a base
de cálculo sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias de empregadores
e empregados, sob a denominação de “salário­de­contribuição”. Senão vejamos a
abrangência de referida base de incidência:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado (art 110, do CTN), como, no meu entender, é o caso do Direito do
Trabalho. Assim, ao inserir o termo “salário” na definição da base de cálculo das
contribuições, a norma previdenciária buscou preservar o alcance da expressão
tomada de empréstimo da legislação trabalhista, em toda a sua abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil
entre seus signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de
serem avaliados em espécie ou fixados por acordo ou pela legislação nacional,
que são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou
verbal, por um empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo
que deverá ser efetuado, seja por serviços prestados ou que devam ser prestados.

Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
arrolou como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes
do contrato laboral como alimentação, habitação, vestuário, dentre outras:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
"in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros
(salário-de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual
destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de
utilidades, aí incluídos alimentação, habitação, vestuário, material escolar, além de
outras prestações in natura.
Por outro lado, o fato de a legislação trabalhista retirar determinada parcela
remuneratória do conceito de salário não implica sua automática exclusão da base de
cálculo desse ou daquele tributo. Digo isso porque embora a Lei no 10.243/2001 tenha
alterado a CLT para excluir do salário, para efeito dos direitos sociais dos
trabalhadores, os valores despendidos pelos empregadores com livros e materiais
didáticos, não vejo como essa alteração possa se refletir invariavelmente na
legislação previdenciária. Ademais, o próprio § 2o do art. 458 da CLT é expresso no
sentido de que sua aplicação está restrita àquele artigo da norma trabalhista.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

In casu, ainda que estivéssemos diante de eventual conflito de normas, o que claramente
não se verifica, seria aplicável a regra de hermenêutica jurídica segundo a qual lei
especial derroga lei geral, ou seja, no contexto que hora se analisa, prevaleceria a
norma de caráter tributário.
Retomando-se o exame do inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/1991, vê-se que o
salário-de-contribuição abrange a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos
habituais percebidos sob a forma de utilidades. Donde se depreende que, em se tratando
de utilidades disponibilizadas pela empresa aos obreiros que lhe prestam serviços,
sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária dependerá da
verificação dos seguintes requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
Inexistem dúvidas de que o reembolso de despesas havidas com material escolar
tem caráter oneroso, tornando-se despiciendo tecer maiores comentários a esse respeito.
Do mesmo modo, sendo o benefício pago no contexto da relação laboral,
estando inclusive previsto em acordo coletivo de trabalho, resta caracterizada sua
índole retributiva, bem assim a habitualidade dessa parcela.
Apercebe-se, pois, que os reembolsos de valores aqui tratados ostentam natureza
nitidamente remuneratória e assim, sua exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias dependeria de previsão expressa em norma de caráter tributário,
mormente no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, o qual, no que se refere a isenção,
relaciona exaustivamente as parcelas ao abrigo desse favor legal.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência do fato gerador
das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o
dispunha:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Sem maiores digressões acerca do dispositivo legal reproduzido, posto que
desnecessário no presente caso, no meu entender estamos diante de regra que já
possibilitava que os dispêndios suportados pelas empresas com a educação de seus
empregados abrangessem tanto cursos de graduação quanto de pós-graduação
quando vinculados às atividades desenvolvidas pelo empregador, haja vista os cursos
de capacitação e qualificação profissional não estarem restritos à educação básica. A
Lei no 12.513/2011 apenas deixou mais clara essa hipótese.
Contudo, estamos diante de norma isentiva que, consoante disposto no art. 111 do
CTN, deve ser interpretada literalmente. Ora, a regra insculpida na alínea “t” do § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212/1991 trata de plano educacional, sendo defeso ao interprete da
norma ampliar seu alcance com o fito estender a isenção a reembolsos de
despesas com material escolar, isto é, a hipótese que não se encontra expressamente
prevista em lei.
De mais a mais, nem mesmo a Lei no 12.513/2011 isentou das contribuições
previdenciárias os valores relacionados a despesas aqui referidas. Significa dizer que,
ainda que o art. 112 do CTN possibilitasse a retroação de norma legal para elidir o
pagamento de tributo, não haveria como prover o recurso especial do sujeito passivo,
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

face a inexistência da propalada isenção mesmo para competências posteriores às de
ocorrência dos fatos geradores insertos no lançamento em questão.
Assevere­se que o art. 112 do CTN refere­se exclusivamente a “lei tributária que define
infrações”, o que não é o caso aqui retratado. E mais, o art. 144 do Codex Tributário é
expresso no sentido de que “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada”.
Em vista do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do Sujeito
Passivo.
Insta ressaltar a inaplicabilidade, ao caso concreto, da Súmula CARF no 149, em
razão do fato de que sua aplicação (consoante acórdãos precedentes) depende dos elementos
concretos da autuação. Segundo precedentes, o julgador deve-se valer da Súmula 149 nas
situações em que o lançamento decorre exclusivamente do fato de o ensino não ser básico (ser
superior). No caso dos presentes autos, o lançamento decorreu da ausência de comprovação de
ser profissionalizante o ensino superior.
Acolhidos os argumentos acima reproduzidos pela C. CSRF, e pelo R. Acórdão
proferido pela 1a instância, afastam-se as alegações apresentadas pelo Recorrente.
2 – O Recorrente alega que o fornecimento de alimentação, in natura, não tem
natureza salarial mesmo que o empregador não tenha registro no PAT – Programa Alimentação
do Trabalhador.
Constatou-se remunerações pagas a segurados empregados e segurado
contribuinte individual (Diretor), apurados por arbitramento, nesse caso aferidas indiretamente, e
não informados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP, relativas ao fornecimento pela ITABRASCO de
refeições e cestas alimentação a segurados da previdência social.
O Relato Fiscal descreve que:
6.1. ALI — ALIMENTAÇÃO:
6.1.1. A ITABRASCO utiliza dependências da CVRD, dentre as quais o restaurante
(refeitório), usado pelos seus empregados e dirigentes, onde são fornecidas suas
refeições.
6.1.2. A ITABRASCO utiliza também mão-de-obra da CVRD na produção de pelotas
de minério de ferro em sua usina de pelotização.
6.1.3. Conforme previsto em cláusulas dos acordos coletivos 2003/2004 e 2004/2005, a
ITABRASCO fornecera exclusivamente a empregados, o beneficio "Cesta
Alimentação", estabelecendo critérios para recebimento desse beneficio.
6.1.4. A ITABRASCO apesar de não previsto em acordo coletivo, fornece alimentação
a seus empregados e dirigentes, utilizando o restaurante (refeitório) da CVRD.
6.1.5. Para que essas parcelas não integrem o salario-de-contribuição devem ser
fornecidas de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo
irrelevante se o beneficio é concedido a titulo gratuito ou a prego subsidiado.
(...)
6.1.8. A empresa não apresentou documentos comprobatórios de inscrição no referido
programa, mesmo assim, solicitamos através de email (pat@mte.gov.br) sobre a
situação da empresa junto ao PAT e fomos informados que a mesma não é cadastrada
no programa.
(...)
6.1.10. Considerando:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

. que a empresa não apresentou o termo de adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT e a confirmação de que a mesma não está inscrita no programa;
. que, conforme a legislação mencionada, o PAT deve ser previamente aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, portanto, obrigatório à formalização da
adesão ao programa;
. que tem natureza salarial o fornecimento de alimentação, seja em espécie ou "in
natura" sem que o PAT esteja previamente aprovado pelo MTE, conforme prevê o
artigo 32 da Lei n2 6.321/76; e
que a legislação previdenciária dispõe não integrar o salário-de-contribuição a parcela
"in natura" recebida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo MTE, nos
termos da Lei n 2 6.321/76.
6.1.11. Assim, concluímos que o fornecimento pela ITABRASCO de refeições e cestas
alimentação a segurados da previdência social está em desconformidade com a
legislação, integrando assim o valor relativo ao beneficio alimentação, a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
A autuação decorreu da alimentação disponibilizada in natura e por
terceiros/refeitório sem que o empregador tenha a devida inscrição no PAT
Neste tópico, o Recorrente alega que o auxílio alimentação, mesmo que pago por
empregador mesmo que não registrado no PAT, não tem natureza salarial, constituindo benefício
em prol do trabalhador.
O R. Acórdão recorrido examinou a instrução processual e salientou que:
16. Argumenta ainda que: "Nesse sentido, é incabível fazer incidir as contribuições
previdenciárias sobre auxilio alimentação 'in natura' concedido em refeitório
próprio, mesmo que não registrado o empregador no PAT, justamente por tal parcela
não ter natureza salarial, e, consistir em beneficio em prol do trabalhador para a
produção industrial".( grifamos)
17. Equivoca-se, a Notificada, em suas argumentações, como restará demonstrado,
senão vejamos.
18. A Lei Orgânica da Seguridade Social, Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu
artigo 28, inciso I, como regra geral de incidência das contribuições previdenciárias, na
redação dada pela Lei n° 9.528/97, em consonância com a Constituição Federal, em seu
art. 201, parágrafo 40 — hoje, parágrafo 11 0 desse mesmo artigo, conforme Emenda
Constitucional n° 20/98, define o salário-de-contribuição do segurado empregado, in
verbis:
(...)
19. Em função da incontestável abrangência desta definição legal, a própria legislação
previdenciária tratou de listar, através do parágrafo 9° do citado artigo, as parcelas não
incluídas no conceito de "salário-de-contribuição".
20. O parágrafo 9°, do artigo 28, da lei 8212/91, deixa claro as parcelas não integrantes
do salário de contribuições. Vejamos a alínea "c":
(...)
22. A empresa que fornece Cesta Alimentação aos seus empregados e que deseja a
exclusão da incidência previdenciária, nos termos do artigo 3°, da lei 6.321, de 14 de
abril de 1976, regulamentada pelo Decreto 78.676, de 08/11/76, deve estar devidamente
inscrita e aprovada no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT.
(...)
24. Assim, não obstante os argumentos despendidos pela empresa, conclui-se,
inequivocamente, que a parcela "in natura" oferecida pela impugnante aos seus
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

empregados em desconformidade com a legislação, acima citada, integra a remuneração
e o salário de contribuição para todos os fins e efeitos.
A questão de mérito resume-se ao exame da isenção dos valores de alimentação
por cesta básica e terceiros/refeitório, por empresa não inscrita no PAT.
O Acórdão CARF no 9202-009.391, proferido pela C. CSRF, em 24/02/2021, de
Relatoria doa Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo bem decide a questão que caso análogo.
Conforme a ementa desse paradigma, colacionada pela própria Contribuinte, o Auxílio-
Alimentação era prestado por meio de cestas básicas. Compulsando-se o inteiro teor do
julgado, essa informação é confirmada:
DO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS
Recentemente a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, após reiteradas decisões
judiciais que entenderam não incidir contribuições previdenciárias sobre o
fornecimento de alimentação in natura aos segurados das empresas, emitiu o Parecer
PGFN 2117/2011, que assim dispõe:
PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011 Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio
alimentação in natura. Não incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Este posicionamento da Procuradoria foi emitido uma vez que “no âmbito do STJ o
posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente
proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais, razão pela qual os
levantamento referentes à Cestas Básicas devem ser excluídos da presente autuação.
(grifei)
(...)
De plano, constata-se que nesse paradigma a alimentação era concedida por meio de
cestas básicas, fornecimento de refeições e vale refeição.
No que diz respeito ao fornecimento de cestas básicas, assim como observado na análise
de primeiro paradigma, não se trata de modalidade de Auxílio-Alimentação retratada no
recorrido e, assim, não há como se estabelecer dissídio jurisprudencial por ausência de
similitude entre as situações fáticas dos julgados em confronto. Relativamente ao vale-
refeição, terceira modalidade relacionada no paradigma, longe de demonstrar-se a
alegada divergência, recorrido e DF CARF MF Fl. 684 Documento nato-digital Fl. 7 do
Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma Processo no 14485.003344/2007-64
paradigma encontram-se em perfeita sintonia, já que em ambos os julgados essa
modalidade foi incluída no salário de contribuição. Não obstante, no tocante ao
fornecimento de refeições – uma das modalidades de Auxílio-Alimentação, também
oferecida no recorrido - afastou-se a incidência de Contribuições Previdenciárias com
base nas disposições do Parecer PGFN 2117, de 2011, segundo o qual somente as
parcelas pagas in natura devem ser excluídas do salário-de-contribuição,
independentemente da inscrição da empresa no PAT. Confira-se a conclusão do
paradigma:
O tema, por certo já envolveu calorosos debates e recentemente, sobre o assunto, foi
publicado o parecer PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, mediante o qual a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional passou a reconhecer estar definitivamente
vencida quanto no que se refere a não incidência das contribuições previdenciárias
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

sobre os valores de alimentação in natura, concedida pelos empregadores a seus
empregados, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
(...)
Ante todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para declarar a extinção do lançamento pela decadência das competências
lançadas até 11/1999, e, quanto às demais competências, que sejam anuladas somente
aquelas que se refiram às contribuições incidentes sobre os valores de refeições in
natura e cestas básicas fornecidas pelo empregador aos seus empregados. (destaques
no original)
Assim, esse segundo paradigma se revela apto para demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada pela Contribuinte quanto à modalidade de Auxílio-
Alimentação in natura por meio de terceiros/refeitórios.
Diante do exposto, quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, conheço e
acolho os presentes Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-
008.539, de 29/01/2020, alterar o resultado do julgamento para “conhecer parcialmente
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, apenas no que tange ao Auxílio-
Alimentação in natura fornecido por meio de terceiros/refeitórios”. No que tange ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, nada há a ser alterado.
(...)
Como se pode constatar, a condição prevista na legislação para que o valor relativo ao
auxílio-alimentação não integre o salário de contribuição é que o pagamento seja in
natura e feito de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Sobre o fornecimento de alimentação pelas empresas, o Decreto no 05, de 1991,
regulamentando a Lei no 6.321, de 1976, que instituiu o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, assim dispõe:
(...)
Não obstante o disposto na legislação previdenciária e trabalhista, quando se trata de
pagamento de Auxilio-Alimentação in natura, a jurisprudência já foi pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que tal verba não está
sujeita à incidência de Contribuição Previdenciária, esteja, ou não, o empregador
inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o
posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja,
ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 3.
Agravo Regimental desprovido. (AgRg ao REsp no 1.119.787/SP)
Nesse passo, foi editado o Parecer PGFN no 2117, de 2011, por meio do qual a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ quanto a não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre
valores de alimentação in natura concedidas pelos empregadores a seus empregados, o
que, por sua vez, ensejou a publicação do Ato Declaratório no 03, de 2011, que
determina que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

Ressalte-se que, por força do artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Anexo II, do
RICARF, o Colegiado pode afastar a aplicação de lei com base em Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19, da Lei no 10.522, de
2002.
Sendo assim, no que diz respeito tão somente ao Auxílio-Alimentação fornecido in
natura, por intermédio de terceiros/refeitórios, cabível aplicar a orientação veiculada no
Ato Declaratório PGFN no 03, de 2011, independentemente de inscrição no PAT.
No mesmo sentido é a jurisprudência recente desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme a seguir se colaciona.
Acórdão no 9202-008.442, de 16/12/2019
(...)
Acórdão no 9202-007.499, de 30/01/2019
(...)
Acórdão no 9202-008.209, de 25/09/2019
Esse Acórdão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatado erro material no acórdão, no que tange ao conhecimento do Recurso
Especial da Contribuinte, acolhem-se os Embargos para que seja promovida a devida
correção.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
O dissídio interpretativo é demonstrado quando os acórdãos recorrido e paradigma,
tratando de situações fáticas similares, adotam interpretação divergente em relação à
legislação tributária de regência.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de terceiros/refeitórios, ainda
que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Com estes fundamentos, e lastreada no Parecer PGFN 2.117/2011 e Ato
Declaratório PGFN no 3/2011, deve-se acolher os argumentos do Recorrente, para afastar o
lançamento decorrente do auxílio alimentação.
3 – O Recorrente alega que inexistindo descumprimento de obrigação, resta nula a
multa aplicada.
Não guarda melhor sorte o Recorrente.
Relativamente a alegação de nulidade, observa-se que a completa ausência de
fundamentação à afirmação leva ao seu não conhecimento. De fato, da leitura do recurso exsurge
que o Recorrente alega nula a multa sob a ótica de questões meritórias, como o não
descumprimento de obrigações principais ou acessórias.
Mesmo que assim não fosse, sob a ótica do art. 59, do Decreto 70.235/72,
observa-se a inexistência de vício na autuação, ensejador de declaração de nulidade do ato.
As questões de mérito foram devidamente examinadas.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001965/2008-19

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
insurgência relativa a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória, e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso para afastar o lançamento decorrente do auxílio alimentação
“in natura” (cesta básica e por terceiros/refeitório).
.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital